Tribunal: TJDFT
Processo: 0745525-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745525-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENILTON AMARO DA SILVA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSENILTON AMARO DA SILVA (réu) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília (ID n 70081830) que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (autor), julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do bem alienado, tornando definitiva a apreensão em favor da parte autora. Em suas razões recursais (ID 70081832), o apelante sustenta que nos contratos de alienação fiduciária a apreensão e posterior venda do bem pelo credor devem respeitar o Princípio do saldo residual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Nesse sentido, afirma que tem direito à prestação de contas por parte do apelado, de modo a verificar se houve saldo residual a seu favor, assegurando a transparência e a equidade contratual, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do credor. Alega que a sentença recorrida padece de omissão relevante, pois não analisou a necessidade de prestação de contas por parte do credor fiduciário, deixando de verificar se houve devolução de eventual saldo residual ao apelante. Diz que a decisão recorrida apresenta vício insanável, devendo ser reformada para garantir que o apelado seja compelido a fornecer toda a documentação comprobatória relativa à venda do veículo, demonstrando o destino dos valores arrecadados e eventual saldo a ser restituído ao apelante. Requer a intimação do requerido para apresentar prestação de contas, informando: i) o valor da venda do bem apreendido; ii) o saldo devedor na data da alienação; iii) as eventuais despesas relacionadas ao procedimento de apreensão e venda; iv) O saldo remanescente apurado após a quitação da dívida; v) A documentação comprobatória da transação realizada. Pugna pela condenação do requerido a lhe devolver eventuais valores excedentes e pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Sem preparo, tendo em vista o benefício da justiça gratuita (ID 70081828). Contrarrazões apresentadas no ID 70081836, nas quais o recorrente alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, alega que as arguições apresentadas em sede recursal destoam do rito processual da ação de busca e apreensão, devendo ser observada a impossibilidade do pedido de prestação de contas pela inadequação da via eleita, pois esta somente é possível por meio de ação própria. Requer não seja conhecido o recurso pela sua intempestividade. Caso seja conhecida a apelação, pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão poderão ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade estiverem satisfeitos os requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. A sentença foi disponibilizada no DJe, no dia 27/01/2025, tendo o sistema registrado ciência do recorrente em 30/01/2025. A interposição do apelo ocorreu em 21/02/2025, quando já ultrapassado o prazo recursal de quinze dias estabelecido no artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil que, no presente caso, encerrou em 20/02/2025. Convém ressaltar que não ocorreu indisponibilidade do PJe no fim do prazo, o que implicaria a prorrogação para o próximo dia útil seguinte, conforme consulta disponível no site deste e. TJDFT, no PJe, na aba “monitoramento”. Tem-se que o apelo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador